Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO JUNTO AO DETRAN. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. "QUANTUM". MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os réus, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “declarar a inexistência de dívida de IPVA, ano/exercício 2021, em nome do autor, que recai sobre o veículo HYUNDAI/Sonata, placa JIP 3008 (CDA n. 50223785300) e para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valores atualizados conforme a Selic, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir desta data.”. O presente recurso trata exclusivamente contra o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais. Esclarecem que o valor é muito alto, tanto mais quando se toma em linha de consideração o fato que o Autor deixou de comunicar a anulação da venda à Secretaria de Fazenda Distrital. Afirmam que o valor está em desacordo com a jurisprudência do e.TJDFT. Requerem a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o automóvel Hyundai Sonata GLS, placa JIP3008, foi vendido em 11 de novembro de 2016. Todos os trâmites para a transferência foram realizados, inclusive a formalização junto ao Detran/DF em 6 de janeiro de 2017. Em 25 de janeiro de 2023, o recorrido descobriu um protesto em seu nome ao tentar financiar um novo veículo, causando-lhe prejuízos financeiros e restrições de crédito. Afirma que a redução do valor fixado, a título de danos morais, pode não refletir adequadamente a extensão do dano moral sofrido pelo recorrido. Requer a manutenção da sentença.
4. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado.
5. Assim, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois o caso ultrapassou o mero aborrecimento.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
7. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.